Tribunal: TCU
Processo: 031.521/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Ministério da Justiça e Segurança Pública, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1331/2022-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 014.760/2021-5

Inteiro teor:
Acórdão 657/2024-TCU-Plenário Trata-se do monitoramento do Acórdão 1331/2022-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal conheceu da representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico para registro de preços 3/2021, conduzido pela então Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Segem/MJSP). Considerando o exame empreendido pela então Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), inserto à peça 23, no sentido de que a determinação proferida no aludido acórdão foi cumprida; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 250, incisos II e III, 254, 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.3 do Acórdão 1331/2022-TCU-Plenário ; e b) determinar o arquivamento do processo, com fundamento no art. 169, item III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 031.521/2022-3 (MONITORAMENTO) 1.1 Órgão/Entidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.